Tribunal: STF
Processo: HC 193713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Rodrigo Elói Marcelino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 581.189/PR, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.
    3. Em 12.12.2018, o juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Guaíra/PR homologou o reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente, consistente no uso de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional, o que conduziu à fixação de nova data-base para progressão de regime. Esta a decisão:
    “Cuida-se de execução da pena imposta em desfavor de RODRIGO ELOI MARCELINO, o qual foi condenado a cumprir a sua pena em regime fechado (mov. 1.1). 
    Contudo, nos dias 11/08/2018, 28/08/2018, 29/08/2018 e 30/08/2018, o apenado, no interior do estabelecimento prisional, utilizou aparelho celular para postagem na rede social ‘Facebook’, conforme movs. 40.2, 40.3 e 40.4. 
    Realizada audiência de justificação, o reeducando declarou que ‘(...) que sobre estar postando fotos no ‘Facebook’ dentro do SECAT, o mesmo afirma que postou algumas fotos, diz que não foi todas que está constando nos autos, só algumas, afirma por fim que não está mais com o celular pois foi tomado em um dos bate grade que é feito pela Polícia’ (cfe. termo de audiência de mov. 46.1). 
    Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento de falta grave, alterando-se a data-base para progressão de regime (mov. 49.1). 
    A defesa, por sua vez, aduziu que não há provas que o reeducando manteve contato com terceiras pessoas e o fato dele ter uma conta em rede social não prova que ele faz uso com frequência. Sustenta que é imprescindível a realização de perícia, sob pena de se produzir uma sanção sem que esteja demonstrada a materialidade da conduta caracterizadora da falta grave. Ao final, pugnou pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando (mov. 56.1).
    É o relato, no essencial. 
    Cabe razão ao Ministério Público. Consta nos autos que quando estava cumprindo sua pena em regime fechado o reeducando, no interior do SECAT local, fez uso de aparelho celular para realizar postagens em sua rede social ‘Facebook”, conforme movs. 40.2, 40.3 e 40.4. 
    Ainda, constata-se que as fotografias publicadas em rede social foram registradas no interior do SECAT local. 
    A alegação trazida pelo reeducando em audiência é totalmente descabida e aponta a clara tentativa do reeducando de tentar se eximir da responsabilidade de eventual reconhecimento de falta grave. 
    Nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/84, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse aparelho telefônico. 
    O citado artigo não exige que se comprove a propriedade do celular para o reconhecimento da falta grave, uma vez que a lei determina que comete falta grave quem utiliza o aparelho telefônico. Assim, a alegação trazida pelo apenado em audiência, de que não postou todas as fotos e que não está mais com o celular, pelo motivo que lhe foi tomado em um ‘bate grade’, que sequer restou comprovada, não afasta a aplicação do artigo supracitado, nem impossibilita o reconhecimento do cometimento de falta grave e de todas as suas consequências. 
    Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: (…)
    Por fim, em relação à data-base para a progressão de regime, esta deve ser alterada, a fim de que seja fixado o dia do cometimento da falta grave, nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante todo o exposto, HOMOLOGO o requerimento do Ministério Público para reconhecer a falta grave praticada pelo reeducando RODRIGO ELOI MARCELINO consistente no uso de aparelho celular no interior do SECAT local (art. 50, VII, LEP) e, por consequência, FIXO a data-base para progressão de regime o dia da prática da última falta grave, em 30.08.2018” (fls. 7-9, e-doc. 2). 
    4. Contra essa decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (fls. 1-6, e-doc. 2):
    “HABEAS CORPUS CRIME – EXECUÇÃO DA PENA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PAD PARA A HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE – RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO PAD – PRECEDENTES DO STF – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – PACIENTE QUE POSTOU FOTOS EM REDES SOCIAIS DE DENTRO DA PENITENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE POSSA SER SANADA PELA ELEITA VIA – QUESTÕES TRAZIDAS À BAILA INTIMAMENTE LIGADAS A EXECUÇÃO DA PENA – RECURSO PRÓPRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA”. 
    5. Esse o acórdão objeto do Habeas Corpus n. 581.189/PR no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Relator, o Ministro Nefi Cordeiro, em 17.6.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão (fls. 54-61, e-doc. 2):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE N. 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 941. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598/RS (Tema 941 da repercussão geral), em sessão plenária virtual finalizada em 30/4/2020, fixou a seguinte tese: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
    2. Não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, se, diante da inviabilidade de instauração de PAD na Comarca de origem, for realizada a audiência de justificação na presença do defensor e do Ministério Público, na qual tenha sido assegurado o regular exercício do direito de defesa ao reeducando.
    3. Agravo regimental improvido”. 
    6. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste que a falta grave cometida pelo paciente foi homologada sem o respectivo processo administrativo disciplinar. 
    Sustenta que, apesar da imputação da falta disciplinar, “não fora realizado, pelo estabelecimento penitenciário, procedimentos necessário a fim de averiguar a falta grave supostamente cometida pelo paciente. Isso significa que não houve qualquer procedimento administrativo prévio indicando haver a falta imputada, tampouco apresentando indícios de autoria e materialidade de suposta falta, visto que não fora nem sequer colhido a justificativa do agravante em sede de processo disciplinar” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Argumenta que, “como não há documentação mínima que instrua esse incidente disciplinar, não há como se julgar procedente, nos termos do art. 59 da LEP. Sem um procedimento administrativo adequado, resta absolutamente prejudicado o direito de defesa do paciente em referido incidente, não podendo exercer, por exemplo, o pedido de reconsideração da decisão administrativa, nos termos do art. 76 do Estatuto Penitenciário. Trata-se, portanto, de nulidade insanável” (fl. 4, e-doc. 1). 
    7. Estes os requerimentos e os pedidos (fls. 7-8, e-doc. 1):
    “Ante todo o exposto, requer-se o conhecimento do presente remédio constitucional, eis que presentes os requisitos para tanto, e a concessão LIMINAR da ordem, com a determinação de que o juízo da execução afaste o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais, bem como seja concedida a ordem liminarmente, e, em sede de mérito, confirmada, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente. 
    Seja a r. Autoridade Coatora,indicada no preâmbulo deste, intimada para apresentar suas informações. Seja intimado o Ilustre Representante do Ministério Público para que integre a presente lide. 
    Requer outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, com a consequente anulação da homologação da falta grave e a colação do paciente no regime de cumprimento de pena anterior”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    9. O paciente é acusado de praticar falta grave no curso da execução penal, consistente no uso de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional, para postagem na rede social Facebook. A falta disciplinar foi homologada pelo juízo da execução criminal após audiência de justificação, na qual estiveram presentes o representante do Ministério Público estadual e a defesa do paciente (fl. 10, e-doc. 2). 
    10. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consolidada no Tema 941 da Repercussão Geral, segundo a qual “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (RE 972.598-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 6.8.2020). Esta a ementa do paradigma de repercussão geral:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO . 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
    2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa.
    3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação.
    4. Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal.
    5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: ‘A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’” (RE 972.598-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 6.8.2020). 
    11. Na espécie, a homologação da prática de falta grave foi determinada após a realização de audiência judicial, com a participação do Ministério Público, do condenado e de seu defensor constituído, não havendo, portanto, de se cogitar a ocorrência de nulidade.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora